Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS E PENHORA DE BENS DO CÔJUNGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PROVIMENTO PARCIAL. DEFERIMENTO DA PESQUISA DE BENS.
1. Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil.
2. Desse modo, os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, porém, preservada a meação do cônjuge não executado (art. 843 do CPC).
3. É cabível verificar a existência de bens em nome da consorte do devedor, uma vez que, em regra, é possível a penhora da cota-parte do agravado sobre os bens que eventualmente façam parte da comunhão.
4. Não se pode de antemão, determinar a penhora de bens do cônjuge, sem verificar se foram adquiridos na constância do casamento, suprimindo o contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, a penhora deverá ser postergada para o momento posterior à consulta de bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.